Tribunal: TJMT
Processo: 1027954-05.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027954-05.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA AMELIA DOS SANTOS PERES - CPF: 008.535.591-71 (AGRAVANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - CNPJ: 00.989.587/0001-03 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MEMBROS DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA,: ALCIDES LIBERALI, CARLO RALPH D E MUSIS; VICTOR BRAGA MELLO; PATRICIA MARTINS MAGGIO; ANTONIA JANNYKELLY SILVA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1027954-05.2017.8.11.0041

AGRAVANTE: MARIA AMELIA DOS SANTOS PERES

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO RECOMENDAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – AUSÊNCIA NA ENTREGA DE TODOS OS DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL – REQUISITOS OBRIGATÓRIOS – REGRAS IMPOSTAS A TODOS OS CANDIDATOS – PRINCÍPIO DA ISONOMIA - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrados os requisitos exigidos pelo edital, na fase de investigação social para a entrega dos documentos, deverão ser considerados obrigatórios. A não comprovação na sua apresentação, acarretará sua exclusão no certame e mantida sua não recomendação, em decorrência do Princípio da isonomia e das regras constantes do edital.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1027954-05.2017.8.11.0041

AGRAVANTE: MARIA AMELIA DOS SANTOS PERES

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno contra a decisão proferida por essa relatora que negou provimento ao Recurso de Apelação contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar nº 1027954-05.2017.8.11.0041, por conseguinte, julgou extinto com resolução do mérito (Id. 158464665).

Sustenta a Agravante que, realizou o concurso público para formação de cadastro de reserva para o cargo efetivo para o cargo de Técnico em Necropsia, regido pelo Edital nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, de 22 de Março de 2017, para o polo da cidade de Alta Floresta, que previa vagas efetivas, acrescidas de cadastro de reserva, sendo aprovado em todas as fases, porém foi considerada “não recomendada” na etapa de investigação social, sob a alegação de não ter sido entregue toda a documentação exigida no edital.

Requer ao final a reforma da mencionada decisão agravada.

As contrarrazões foram juntadas pela Procuradoria Geral do Estado (Id. 164247654).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de maio de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1027954-05.2017.8.11.0041

AGRAVANTE: MARIA AMELIA DOS SANTOS PERES

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado,

trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto que p
retende a reconsideração da decisão monocrática proferida por esta Relatora no (Id. 155.579.183), que negou provimento ao Recurso de Apelação contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar nº 1027954-05.2017.8.11.0041, julgando extinta a ação mandamental com resolução do mérito.

A Agravante participou do concurso público, para o provimento do cargo de Técnico em Necropsia, regido pelo Edital nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, de 22 de Março de 2017, para o polo da cidade de Alta Floresta, que tinha previsão de vagas efetivas, bem como a formação de cadastro de reserva.

Alega que, encaminhou no envelope a comissão do concurso à declaração de bens e que não foi encaminhado à declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal, por entender que não estava exercendo nenhuma função pública e em razão desse fato, tal documento não seria exigido.

A decisão proferida no recurso de apelação apreciou toda a matéria, não merecendo qualquer reparo. Vejamos:

In casu, ao deixar de apresentar a declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal, bem como a fotocópia da última declaração de bens apresentada à Receita Federal ou em sua substituição a declaração de bens exigida no item 16.4.2, a impetrante, de fato, descumpriu as regras do instrumento convocatório.

Ressalta-se que, a referida regra editalícia não se mostra ambígua, visto que está redigida de forma clara e compreensível a todos os candidatos, sendo expressa no sentido de ser necessária a apresentação das referidas declarações nos moldes dos atos normativos correspondentes, sendo, pois, irrelevante a entrega quando da interposição do recurso administrativo, ante a ausência de previsão neste sentido, circunstância que não ofende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ademais, o mencionado subitem 16.4.1 elenca expressamente os documentos que devem ser apresentados por ocasião da investigação social, de modo que a não apresentação de qualquer um deles importará na eliminação do candidato conforme subitem 16.4.1. Veja-se:

16.4.1. O candidato que não postar a correspondência com os documentos relacionados ou postar de forma incompleta ou ainda postar fora do prazo estabelecido no subitem 16.4 para a Investigação Social será eliminado do concurso. [Destaquei]

Assim, quanto a não recomendação da Apelante, na fase de Investigação Social, penso que tal decisão se mostra correta e, a Banca Examinadora, de forma escorreita, bem fundamentou os motivos de sua não recomendação. Confira-se:

[...]

Registre-se que a apresentação da documentação exigida no item 16.4 somente após o resultado da investigação social, durante a interposição do recurso administrativo, quando decorrido mais de mês do prazo fixado para tal mister, além de não atender o previsto em edital, viola o princípio da isonomia, atraindo a aplicação do item 16.4.1

A isenção do imposto de renda não desobriga apresentação de bens.

[...]

Diante do exposto a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social indefere o recurso do candidato conforme fundamentação alhures exposta, mantendo a decisão que eliminou a candidata do certame por ausência da apresentação tempestiva da documentação exigida. [Destaquei]

Aliás, a jurisprudência do STJ é uniforme quanto à obrigatoriedade de seguir fielmente as disposições do edital como garantia do princípio da igualdade, e sem que isso signifique qualquer submissão a exigências de ordem meramente positivistas, conforme segue:

[...].

1. O edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigiras à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observas suas disposições.

2. In casu, o recorrente não aponta elemento nos autos para justificar a demora na coleta do material do exame toxicológico (18 dias após a convocação), sendo inafastável a conclusão de que houve desídia de sua parte. 3. Agravo Interno não provido”.

(AgInt no RMS 50.936/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016).

Nesta linha de entendimento, também segue este Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PERITO OFICIAL CRIMINAL – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS – ELIMINAÇÃO – PREVISÃO NO EDITAL – PRINCÍPIO DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- O edital é a lei do concurso, preestabelecendo normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições no ingresso no serviço público.

2 - Impossível autorizar a juntada de documentos necessários a investigação social, após o prazo estipulado a todos os candidatos do certame, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade.

3.Precedentes do STJ.

(Ap 166513/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/7/2017, publicado no DJE 7/8/2017). [Destaquei]

Por fim, esclareço que, qualquer alegado equívoco de interpretação dos termos do edital por culpa exclusiva da Apelante/Impetrante não tem o condão de afastar a exigência do documento e não conduz ao provimento do recurso.

Ademais, é vedado ao Poder Judiciário modificar as regras do Edital, elaboradas de acordo com a discricionariedade da Administração Pública, sendo permitido apenas observar a legalidade da aplicação da norma.

Dessa forma, cabia à Impetrante, ora Apelante, observar as regras editalícias de apresentar os documentos nos exatos termos exigidos, garantindo, assim, o tratamento isonômico entre os candidatos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por Maria Amélia dos Santos Peres, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ.

Após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, NÃO vislumbro qualquer desacerto na decisão recorrida, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal.

No caso, os fatos, bem como o fundamento recursal apresentado no recurso não demonstram a pretensão da Agravante, devendo-se obediência aos requisitos constantes do edital, em relação à apresentação de todos os documentos, sob pena de afrontar o Princípio da Isonomia e da Impessoalidade, ou, seja, todos os candidatos aprovados no referido certame deveriam apresentar.

O princípio da isonomia, não pode ser afrontado, tendo previsão expressa no caput do art. 5º da Constituição Federal, despontando como um dos principais Direitos Fundamentais:

“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade [...]

Imperioso reconhecer que, a em sede de concursos públicos, tem-se a isonomia formal, que é o dever que a todos deve ser dispensando o mesmo tratamento, com exceção da isonomia material, em que algumas situações poderá tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida de suas desigualdades.

Na hipótese constante nos autos, não poderá ocorrer qualquer afronta ao Princípio da Isonomia, que deverá estar presente em todas as fases do concurso público, não podendo ser aplicado tratamento diferenciado das regras constantes no edital, ou seja, a entrega dos documentos era uma exigência para todos os candidatos aprovados ou classificados.

A Agravante ao afirmar que apresentou todos os documentos exigidos na retrocitada fase e não entregar a declaração de não

haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal, por entender que não estava exercendo nenhuma função pública, não preencheu os requisitos previstos no edital, que deveriam ter sido entregue por todos, sem exceção, justamente, para não ferir o Princípio da Isonomia.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, já decidiu sobre a omissão de documentos na Ficha de Informações Confidenciais:

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — INVESTIGAÇÃO SOCIAL — FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS (FIC) — OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE — CONTRAINDICAÇÃO — CONSEQUÊNCIA — PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL — LIMINAR — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE — REQUISITOS AUTORIZADORES — INEXISTÊNCIA — SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA DECISÃO — CORREÇÃO.

Correta é a suspensão da eficácia liminar de decisão que suspendeu o ato que contraindicou a candidata no certame, visto que “a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público” [...]. (STJ, AgRg na MC 22840/RJ). Recurso não provido.

(TJ-MT - AI: 10030328620188110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 4/9/2018, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 1/7/2019).

Assim, entendo que tais argumentos bastam para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023